Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E ERROS APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelas requeridas, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu o recurso do autor e conheceu o recurso inominado da segunda ré, mas não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Em seus embargos, a 123 Milhas alegou a ocorrência de omissão, considerando o ônus sucumbencial atribuído, visto que o recurso da corré foi inteiramente no sentido de se eximir de responsabilidade e imputá-las exclusivamente à embargante, havendo omissão quanto à atribuição do ônus sucumbencial em seu favor. Destacou que concorre integralmente em sucumbência, considerando a natureza do recurso da parte embargada, ora recorrente, devendo o acórdão se manifestar acerca do disposto e atribuir de forma clara a fixação de honorários em favor dos patronos da parte autora e desta embargante.
5. A segunda requerida, Abreu Online, alegou que o acórdão incorreu em erro e omissão em dois pontos. Destacou que esta Turma incorreu em erro quanto à interpretação do termo utilizado, pois ao se referir à comissão, a embargante o faz no sentido de que oferece sua tecnologia/servidor, e a parceira comercial veicula seus serviços para outras empresas, ficando assegurada a comissão do parceiro e não da embargante. Quanto à omissão, destacou que tudo que é ofertado em seu site tem como público alvo as pessoas jurídicas, parceiras comerciais. Outro ponto que reputou omisso é que não foram seguidos e nem enfrentados os acórdãos proferidos por este TJDFT, devendo este vício ser sanando para se alinhar ao julgado indicado como paradigma. Ao final, requereu o recebimento e acolhimento dos embargos, suprindo os erros e omissões apontadas, com a reversão do mérito do julgado para excluir a responsabilização da embargante.
5. Dos embargos apresentados pela 123 Milhas. O recurso inominado interposto pela ré Abreu Online foi protocolado em face do autor e buscou a desconstituição das obrigações fixadas na sentença em relação a si. Houve apresentação de contrarrazões espontaneamente pela corré, 123 Milhas, que requereu a manutenção da responsabilidade solidária e ora busca a fixação de honorários em seu favor, ante a alegação de ter havido sucumbência integral da recorrente Abreu Online na fase recursal em relação a si. Tratando-se de litisconsórcio simples, a autonomia das relações jurídicas entre os litisconsortes permite que as decisões sejam diversas para cada um deles, desde que respeitados os limites da lide e da solidariedade. No presente caso, o julgamento do recurso envolvendo o questionamento da responsabilidade solidária do corréu não tem potencial para interferir na relação da embargante com o credor, eventual provimento também não lhe aproveitaria, tampouco a rejeição da peça recursal altera sua obrigação de pagar, especialmente em virtude da confissão de não ter efetuado o repasse do valor tratado nos autos em favor da corré, o que obsta eventual possibilidade de regresso em face do aqui embargado. A solidariedade fixada na sentença revela-se em favor exclusivo do consumidor. A mera apresentação de contrarrazões espontânea pelo corréu em relação a recurso que não tem o potencial de alterar a responsabilidade já fixada em relação a si, não é fundamento hábil para a fixação de honorários em seu favor.
6. Quanto aos embargos da segunda requerida, essa pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme esclarecido no item 8 do acórdão recorrido, a segunda ré era responsável pela reserva, inclusive com a disponibilização do seu e-mail como contato comercial. Na espécie, ao contrário do apontado no dito acórdão paradigma, há participação da embargante que auferiu vantagem econômica, devendo responder solidariamente. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1900714, 07136871320238070006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024)
7. Embargos das requeridas conhecidos e rejeitados.